Tribunal: STF
Processo: HC 198505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. GRUPO ESTRUTURADO: MOVIMENTAÇÃO DE MAIS DE UMA TONELADA E COCAÍNA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDA E APONTADA COMO LÍDER DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cleber Lopes de Oliveira e outros, em benefício de Karine de Oliveira Campos contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 576.993/SP.
                            O caso 
    2. Consta dos autos que, em 19.9.2019, a paciente teve sua prisão preventiva decretada juntamente com outros acusados por requisição da autoridade policial federal durante a Operação Alba Vírus, em razão do “envolvimento dos representados em organização criminosa, de elevado poder financeiro, voltada à prática de diversos delitos, entre os quais, intenso tráfico transfronteiriço de droga, com apontada participação de dezenas de pessoas e atuação em mais de um estado da federação” (fls. 109-115, doc. 5). Conforme apurado:
    “(...) KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS e seu marido MARCELO MENDES FERREIRA atuam como líderes da organização criminosa sindicada, sendo os principais responsáveis pela estruturação da atividade criminosa, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, mediante a prática de crimes diversos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes falsidade ideológica e documental, dentre outros. 
    As informações obtidas dão conta de que KARINE e MARCELO, mesmo sem atividade lícita que justifique, estão amealhando patrimônio milionário (caminhões, imóveis, carros de luxo, joias), muitas vezes adquirindo bens através de pagamentos em espécie, colocando os bens em nome de familiares e amigos, conforme detalhado nas informações policiais de ID’s 19017876, 19016887, 19017211, 19017222, 19017237 e 19017246 (autos principais). 
    Dentre os diversos elementos obtidos pela Polícia Federal, destacam-se a apreensão de dois documentos de identidade em nome de TICIANE NATALY DA SILVA e GISELE APARECIDA FRANCISCO que continham a foto de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS (identificada por meio de análise facial), na mesma residência onde apreendida 968,7kg de cocaína, R$ 1.020.650,00 em espécie, armas de fogo (1 fuzil, 5 pistolas, munições e carregadores) e outros objetos utilizados na exportação de entorpecente (ID 19018497 dos autos principais). (…)
    Além disso, existem várias comunicações ao COAF sobre movimentações financeiras suspeitas (depósitos em espécie) relacionadas a ambos os investigados, vinculadas a compra de imóveis e veículos de luxo, alguns deles com registro no mesmo endereço de outro automóvel utilizado por KARINE e MARCELO. Ademais, foram colhidos diversos outros elementos pela Polícia Federal que ligam JOSÉ CARLOS e RUAN aos líderes da organização, melhor detalhados no expediente de ID 19017211. Ainda de acordo com o até aqui apurado, KARINE e MARCELO estariam intensamente envolvidos aos fatos que acarretaram a apreensão de 1,5 tonelada de cocaína no Porto de Salvador (objeto do IPL 927/2018 – SR/PF/BA), 200 Kg de cocaína em um galpão em Simões Filho/BA (IPL817/2018 – SR/PF/BA), e 986 Kg de cocaína em uma casa na cidade de Itajaí/SC, tudo minuciosamente delineado e especificado na informação de ID 19016887” (fls. 112-113, doc. 5).
    3. Indeferido o pedido de revogação da preventiva em 13.3.2020 (fls. 114-124 doc. 9), sobreveio, em 19.3.2020, o recebimento da denúncia que imputou à paciente a prática de tráfico e associação para o tráfico transnacional de entorpecente (arts. 33 e 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), mantendo-se a prisão preventiva, acrescentando-se os fundamentos da necessidade de garantia da instrução e da aplicação da lei penal, por estar a paciente foragida (fls. 51-69, doc. 9).
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, denegado em 4.2.2020, tendo o acórdão a seguinte ementa (fls. 19-30, doc. 9):
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em procedimento no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas. As teses da impetração relativas à negativa de autoria que demandam cognição exauriente e ampla produção de prova deverão ser oportunamente apreciadas no bojo da eventual ação penal. A complexidade dos fatos e a consistência das provas até o momento colhidas, que deverão por óbvio passar pelo crivo do contraditório, mas que indicam, ao menos momentaneamente, a participação da paciente nos eventos que lhes são imputados A gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida no esquema criminoso, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a manutenção da prisão preventiva. A paciente é apontada como uma das líderes de organização criminosa sofisticada, organizada, com alto poder aquisitivo, espalhada por mais de um estado da federação e em plena atividade. O rol de situações que desautorizam a prisão domiciliar não é taxativamente descrito pela lei, permitindo que o julgador proceda à análise da conveniência da benesse diante do caso concreto. Conquanto afirmem os impetrantes que a paciente possui condições pessoais favoráveis (endereço fixo e ocupação lícita), estando esta foragida e, naturalmente, não se encontrando em seu domicílio, nem tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de custódia decretada, há indícios concretos de dificuldade de se localizar a investigada e demonstração do perigo de fuga que tal fato enseja, o que denota, por ora, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada”. 
    5. Em 30.4.2020, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 576.933/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar requerida indeferida pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 4.5.2020, decisão ratificada em embargos declaratórios rejeitados em 18.5.2020.
    Em 23.9.2020, foi proferida sentença de 146 páginas (fls. 44-190, docs. 10 e 11) condenando a paciente à pena de dezessete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática sete vezes dos crimes de tráfico e associação para o tráfico transnacional de entorpecente (arts. 33 e 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Manteve-se, então, a segregação cautelar, negando-se o direito de a paciente apelar em liberdade.
    Com essa informação o relator do habeas no Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicada a impetração em 30.9.2020 (doc. 12), assentando “fica(r), portanto, sem objeto o pedido contido na inicial, em que a defesa insurgia-se contra a custódia cautelar, visto que a restrição da liberdade, agora, decorre de novo título, não submetido ao pronunciamento do Tribunal de origem”.
    6. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando, ainda, inexistência de contemporaneidade entre a custódia decretada e os fatos.
    Sustentam os impetrantes ser a paciente mãe de dois filhos menores (seis e nove anos), o que evidenciaria o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, da Recomendação n. 62/CNJ e do decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) Seja admitida a presente impetração e deferida a medida liminar, nos termos aduzidos, para conceder o benefício da prisão domiciliar à Paciente e, principalmente, às crianças, consagrando-se o princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor, dada a demonstração inequívoca da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora que permeiam o pedido b) Seja a presente ordem de habeas corpus conhecida e provida no mérito para determinar a substituição da prisão preventiva decretada em face da Paciente pela prisão domiciliar, com esteio no art. 318, V, do Código de Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na voz uníssona da jurisprudência. c) Sejam, por fim, os impetrantes cientificados da data em que esta ordem de habeas corpus será julgada pelo órgão competente desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se possa promover sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 576.933/SP.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente, que está foragida desde as investigações, busca a revogação de sua prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, argumentando ausentes os pressupostos legais para a decretação da custódia, além de ser mãe de dois filhos menores. Tem-se no decreto de prisão preventiva:
    “(...) tenho como bem delineada a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva estampados nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, mostrando-se a providência necessária a fim de assegurar a garantia da ordem pública, conveniência da persecução penal e a efetividade na aplicação da lei penal. 
    Com efeito, a ameaça à ordem pública é patente, seja diante da gravidade concreta das condutas praticadas, do modus operandi da organização investigada e do risco real de reiteração delitiva, importando salientar que o tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, ainda que não seja cometido com violência ou grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais perigosos, provocando, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade. 
    Por outro prisma, registro que as atividades criminosas perpetradas pela organização se perpetuaram pelo menos até o momento da deflagração da fase ostensiva da Operação “Alba Vírus”. Nesse sentido, a necessidade de segregação provisória dos representados se revela necessária, na verdade, imprescindível para apuração dos limites das ações, de inequívoca complexidade, perpetradas pelo grupo criminoso, que possui ramificações em diversas unidades da federação e ostenta elevado poder financeiro/econômico. A contexto, enfatizo que os representados encontram-se foragidos desde as expedições dos mandados de prisão temporária, numa demonstração inequívoca de que não pretendem contribuir para persecução penal. Muito pelo contrário, tal fato demonstra que pretendem se furtar à aplicação da lei.
    Pelo exposto, com apoio no disposto nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, ÉDER SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BESERRA e EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO. Expeçam-se mandados de prisão preventiva” (fls. 112-114, doc. 5).
    A necessidade de custódia cautelar foi revisada e ratificada em várias oportunidades, reforçando-se a motivação na condição de foragida da paciente:
    “(...) Com efeito, ao contrário do alegado pelos requerentes, a decisão antes mencionada não se lastreou somente nos documentos de identidade falsos, e nas gravações supostamente narradas por MARCELO, para justificar a decretação de suas prisões preventivas. Na realidade, foi fundada em diversos outros elementos delineados de forma minuciosa e especificados nas informações policiais juntadas aos autos. Dentre esses elementos indiciários, destacam-se os seguintes: 
    (1) Apreensão de 25 chips internacionais ainda sem uso na residência dos requerentes (condomínio Brava Home Resort, Torre 10, apto 401, Rua Mario Delfino de Pádua Peixoto, 350, Itajaí/SC), onde SANDRA DE OLIVEIRA (mãe de KARINE) foi presa. 
    Vale mencionar que, segundo as informações antes referenciadas, para assegurar o sucesso das remessas de cocaína para o exterior, o grupo criminoso fazia uso de um sistema de comunicação próprio e irrastreável, composto por celulares com software específico (SKYECC), e a utilização de chips de operadoras de fora do país. Esses criptografados foram kits de comunicação encontrados em todos os flagrantes realizados, bem como em sete das oito residências de investigados detidos quando da deflagração da operação, com ICCID na sequência exata uns dos outros. 
    (2) Declarações de SANDRA DE OLIVEIRA à Polícia Federal esclarecendo que sua filha KARINE seria a pessoa responsável pela administração da empresa S.O. TRANSPORTES (nome fantasia de SANDRA DE OLIVEIRA ME), juntamente com ANDERSON GOMES ALVARENGA, a quem, inclusive, outorgou procuração para este fim. (…) (3) apreendido na residência de ANDERSON GOMES pen drive ALVARENGA e JOZIELE DOS SANTOS FONSECA contendo planilhas de despesas da empresa TRANSLITORAL. Nessas há legendas que fazem referência a pagamentos realizados a diversos integrantes da organização criminosa, inclusive KARINE. (…) (5) planilhas de gastos de diversos imóveis relacionados ao grupo criminoso, além de contratos de locação superfaturados celebrados com SANDRA DE OLIVEIRA (mãe de KARINE) apreendidos na residência e na imobiliária de MARISA PEREIRA DOS SANTOS. (…) (6) planilhas apreendidas na residência de KARINE e MARCELO com indicação de alguns imóveis do grupo criminoso e anotações manuais que indicam seus respectivos proprietários. (...) (9) painel de fotos encontrado na casa de KARINE e MARCELO, onde aparecem diversos membros da organização criminosa, entre eles ANDERSON, CHRISTIANO e EDER.
    Enfim, esses são apenas alguns dos volumosos indícios amealhados pela Polícia Federal no decorrer da investigação - melhor detalhados e especificados nas informações antes mencionadas –, que revelam o do grupo criminoso e modus operandi como seus membros se relacionavam e interagiam entre si, e que dão sustentação ao decreto de prisão preventiva em desfavor dos ora requerentes. 
    Enfatizo, ademais, que, os dois documentos falsos em nome de Gisele Aparecida Francisco e Ticiane Nataly da Silva (contendo fotos de KARINE), foram encontrados na mesma residência em que foram apreendidos 375 *trezentos e setenta e cinco) kg de cocaína e 6 (seis) armas de fogo, dentre elas um fuzil. 
    Ainda, segundo levantamentos da Polícia Federal, no dia 13.08.2018, foi identificado um depósito em espécie no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), supostamente realizado por Ticiane Nataly da Silva (pessoa cujo documento está aposta a foto de KARINE) em favor da antiga proprietária da casa localizada no condomínio de luxo em Guarujá-SP (Condomínio Granville). 
    Por fim destaco que há nos autos indícios de que KARINE já se fez passar por outra pessoa para se furtar a atuação da Policia Federal.(...) 
    Assim, bem patenteada a existência de indícios suficientes de autoria com relação aos postulantes no que toca à indicada prática ações aperfeiçoadas a tipos da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que continuam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inscritos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Aliás, consigno compreender que não é só a violência ou ameaça a pessoa que caracteriza a gravidade de um determinado crime, mas também a forma e a finalidade de agir, tais quais foram retratadas na decisão que decretou a prisões preventivas aqui combatidas, os quais revelam a necessidade de se garantir a ordem pública. 
    Por outro prisma, pondero que a extensão do esquema ilícito, como retratado nas informações policiais que consubstanciaram a decisão hostilizada, revela por si só a gravidade concreta da conduta, a determinar que se acautele a ordem pública e econômica, pois mesmo desmantelado, o grupo criminoso tem grande capacidade de voltar às suas atividades clandestinas. 
    Ademais, importa salientar que os requerentes se encontram foragidos desde o início das investigações, sendo que, mesmo antes da deflagração da Operação , eles já respondiam em liberdade pelos crimes de associação para o tráfico internacional de entorpecentes e financiamento e custeio do tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal nº 0001195- 74.2014.4.03.6122, em trâmite na 1ª Vara Federal de Tupã/SP (ID 29095955 destes autos e ID 23425314 dos autos nº 0000334-69.2019.4.03.6104). 
    Desse modo, ao menos nesta etapa, tenho que os pedidos deduzidos não reúnem condições de serem atendidos, por permanecerem presentes os requisitos inscritos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, vale dizer, a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar o regular processamento da ação penal e, , a aplicação da lei penal” (fls. 114-121, doc. 9 – grifos nossos).
    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a prisão preventiva, denegando a ordem requerida na impetração da defesa em acórdão do qual se extrai:
    “ (…) a paciente estaria movimentando grande quantidade de dinheiro e adquirindo imóveis e veículos de luxo (alguns com registro no mesmo endereço de outro automóvel usado pela paciente e seu marido), sem a correspondente comprovação da sua origem lícita. 
    Acrescente-se ainda que a paciente é apontada como uma das líderes de organização criminosa sofisticada, organizada, com alto poder aquisitivo, espalhada por mais de um estado da federação e em plena atividade. Tratando-se de organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, com elevado poder aquisitivo, altamente organizada e espalhada em diversos estados da federação, existe a real possibilidade de reiteração delitiva, tal como decidido. 
    Em desfavor da paciente, também observo que não há notícias de cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Essa circunstância ratifica a necessidade da manutenção da sua prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, como bem pontuado na decisão impugnada. 
    Assim, conquanto afirmem os impetrantes que a paciente possui condições pessoais favoráveis (endereço fixo e ocupação lícita), estando esta foragida e, naturalmente, não se encontrando em seu domicílio, nem tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de custódia decretada, há indícios concretos de dificuldade de se localizar a investigada e demonstração do perigo de fuga que tal fato enseja, o que denota, por ora, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, tal como determinada” (fls. 123-125, doc. 9 – grifos nossos).
    11. Tem-se, portanto, nos autos que, em decorrência de minuciosa investigação na chamada Operação Alba Vírus, a paciente foi apontada como líder de organização criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável, com remessa de vultosa quantidade de cocaína para o exterior.
    As instâncias antecedentes fundamentaram a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta supostamente praticada, evidenciada não somente na quantidade de cocaína exportada pelo grupo (a decisão faz menção a toneladas), como no modus operandi revelado pela farta documentação dos autos, inclusive com apreensão de armas restritas de grosso calibre na residência utilizada pela acusada além de quantias que superaram um milhão de reais, numa estrutura que alcançaria diversos Estados da federação.
    Justificou-se, ainda, a segregação cautelar como forma de garantir-se a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerada a condição de foragida da paciente desde que deflagrada a operação. 
    12. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    13. Registre-se que a contemporaneidade da prisão revela-se pelos motivos declinados e reiterados nas várias oportunidades em que revista a necessidade de segregação, em especial a condição de foragida que perdura desde as investigações até a presente data, mesmo após proferida a sentença condenatória.
    14. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    15. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 
    No ponto, assentou-se na decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, citando-se, inclusive precedente deste Supremo Tribunal:
    “Por fim, quanto ao pedido subsidiário, destaco que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se dá de forma automática a todas aquelas pessoas que não estejam nas situações excepcionais descritas no artigo 318-A do CPP. 
    Com efeito, o rol de situações que desautorizam a prisão domiciliar não é taxativamente descrito pela lei, permitindo que o julgador proceda à análise da conveniência da benesse diante do caso concreto. Tal entendimento coaduna-se com o quanto decidido pelo o Exmo. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no HC n.º 157.084, que, acerca da alteração legislativa no art. 318-A do CPP, destacou, in verbis: "É bom destacar que essa nova regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto". 
    No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida no esquema criminoso, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a manutenção da prisão preventiva. 
    Ademais, a Acusada está foragida desde a decretação da sua prisão temporária, o que demonstra risco à instrução criminal à aplicação da lei penal e também justifica o indeferimento da medida. (…)
    Desse modo, entendo que as medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal” (grifos nossos). 
    16. Especificamente quanto à situação de mãe de dois menores, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, os crimes cometidos aparentemente teriam sido praticados também no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, m